Tribunal: STF
Processo: AR 2716
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – INSTRUÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Virgínia Maria Ramos Pinto Martins, servidora inativa do Poder Judiciário, ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro, visando rescindir o acórdão formalizado no recurso extraordinário com agravo nº 909.437, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 2016. Menciona o disposto nos incisos IV e V do artigo 966 do Código de Processo Civil.
    No ato atacado, o Supremo reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e firmou tese no sentido da impropriedade da extensão, pela via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, do reajuste previsto na Lei nº 1.206/1987, dispensada a devolução das verbas recebidas até 1º de setembro de 2016.
    A autora aponta ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirma referir-se a decisão rescindenda a ação de liquidação de sentença condenatória ilíquida, proferida em mandado de segurança que tramitou na Justiça do Estado do Rio de Janeiro e alcançou a preclusão maior. Sublinha em jogo lei estadual, a revelar inobservado o verbete nº 280 da Súmula do Supremo, segundo o qual não cabe recurso extraordinário em caso de ofensa a direito local. Evoca o artigo 103-A da Lei Maior. Afirma contrariados os artigos 1.035, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil e 102, § 3º, da Constituição de 1988, porquanto admitido recurso inexistindo repercussão geral de matéria constitucional.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a ordem de cessação dos pagamentos. No mérito, busca a desconstituição do pronunciamento impugnado e o restabelecimento da decisão anterior. Pleiteia a expedição de guia para recolhimento do depósito, na forma do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.
    Vossa Excelência, em 16 de novembro de 2018, postergou a análise do pedido liminar para após a efetivação do contraditório.
    O Estado do Rio de Janeiro argui a inadequação da rescisória, considerado o artigo 966 do Código de Processo Civil. Salienta não prosperar a ação quando adotada, no ato rescindendo, uma das várias interpretações cabíveis. Alude ao enunciado nº 343 da Súmula deste Tribunal. No mérito, assevera observada a jurisprudência consolidada no verbete nº 339, sendo impróprio o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos a partir da isonomia. Sublinha impertinente o enunciado nº 280, no que não envolvida interpretação da Lei estadual nº 1.206/1987, mas o afastamento de entendimento equivocado quanto ao alcance do princípio da isonomia em demanda relativa a remuneração de servidor público.
    Por meio do Ofício nº 101/2020, extraído da carta de ordem destinada à citação do réu, a Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro solicita informação acerca do prazo de resposta, na forma do artigo 970 do Código de Processo Civil. 
    2. A coisa julgada está compreendida no rol das garantias constitucionais – inciso XXXVI do artigo 5º: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Refere-se a ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque emanado do Judiciário. O temperamento ocorre em via das mais afuniladas, versada na própria Lei das leis. Pode ser atacada mediante ação de impugnação autônoma – a rescisória. Então, deve-se concluir pela incongruência de ver-se a relevância do articulado, na peça primeira, contra o que estampado, em termos de direito, em título judicial irrecorrível. A presunção direciona à prevalência deste último.
    A providência relativa à carta de ordem está prejudicada. Analisando o processo, verifica-se a ciência do Estado do Rio de Janeiro, ante a apresentação de contestação. 
    3. Diante do exposto:
    3.1. Indefiro a tutela de urgência pleiteada.
    3.2. Oficiem ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando a devolução da carta.
    3.3. Intimem a parte autora para que providencie a certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo e o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator